Tribunal: STF
Processo: ARE 689418
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 



    1.  Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. (Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011)



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503.093-AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421.119-AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402.557-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007 e RE 405.745-AgR, Relator: Min. Marco Aurélio, DJe 19/06/2009.



    3. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    4. O RE n. 626.489-RG, da Relatoria do Ministro Ayres Britto, no qual o Plenário desta Corte Suprema, reconheceu a repercussão geral do tema, (possibilidade de aplicação do prazo decadencial estabelecido pela Medida Provisória 1.523/1997 aos benefícios previdenciários concedidos antes da respectiva vigência), não se aplica ao caso sub examine, em que o benefício foi concedido em data posterior à fixada naquele julgado. 



    5. In casu, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos:



    ‘A MP 1.523-9, de 27.06.1997, estabeleceu o prazo decadencial de 10 anos para revisão dos benefícios previdenciários, alterando o Art. 103 da Lei 8.213/91: ‘Art. 103. É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’.



    A MP 1.663-15, de 22.10.1998 (Lei 9.711/98) alterou novamente o Art. 103 da Lei 8.213/91: ‘Art. 103. É de cinco anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo’.



    Posteriormente, com a MP 138, de 19.11.2003, convertida na Lei 10.839/2003, o prazo foi novamente aumentado para 10 anos, constituindo-se na redação atual do Artigo 103 da Lei 8.213/91.



      Dessa forma:



    a) Os benefícios concedidos antes da MP 1.523-9, de 27.06.1997 não têm prazo decadencial de revisão;



    b) Os benefícios concedidos entre a data da edição da MP 1.523-9, de 27.06.1997 até a edição da MP 1.663-15, de 22.10.1998, têm prazo decadencial de revisão de dez anos;



    c) Os benefícios concedidos entre a edição da MP 1.663-15, de 22.10.1998 (convertida na Lei 9.711/98) até a da edição da Medida Provisória nº 138, de 19.11.2003 (convertida na Lei 10.839/04) têm prazo decadencial para revisão de cinco anos;



    d) Os benefícios concedidos após 19.11.2003 (MP 138 e Lei 10.839/04) têm prazo decadencial de revisão de dez anos.



    O benefício da parte autora foi concedido em data que se enquadra numa dessas regras, por isso, é o caso de se reformar o julgado, para o fim de declarar a decadência do direito de revisar o benefício, medida essa que é passível de aplicação de ofício (art. 269, IV, do CPC).



    Em assim sendo, decreto a extinção do feito, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da decadência do direito à revisão do benefício (art. 269, IV, do CPC). Com isso, resta prejudicado o recurso da parte.’



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.